Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-17.2019.8.11.0092
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-17.2019.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 016.743.101-37 (EMBARGANTE), GISLAINE ANDREIA CERANTES - CPF: 268.769.048-14 (ADVOGADO), JOSE RAMIRO DA SILVA - CPF: 283.875.701-68 (EMBARGADO), RODOLFO BRASIL LANG - CPF: 043.200.611-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000093-17.2019.8.11.0092

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - EMBARGOS PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual vício verificado no julgado.

O valor fixado a título de honorários advocatícios do defensor dativo na sentença proferida na primeira instância engloba a sua atuação até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso.

Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, porém, no caso, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1000093-17.2019.8.11.0092

EMBARGANTE:
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS.

EMBARGADOS:
JOSE RAMIRO DA SILVA

COMARCA DE ALTO TAQUARI.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
n.o
1000093-17.2019.8.11.0092
, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL – VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESGASTE NATURAL DE MOTOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O vício redibitório somente ocorre quando há na coisa adquirida defeitos ocultos e que, portanto, não foram percebidos pelo adquirente no momento da contratação.

Ao adquirente de veículo usado cabe agir com a cautela necessária no sentido de vistoriar o automóvel antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.

Para que se tenha configurado qualquer dano espécie de dano, necessária a comprovação da prática de ato ilícito, por meio da culpa ou dolo do ofensor, bem como da existência de nexo causal entre o dano e o prejuízo, o que não ocorre na espécie
”
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso porque deixou de arbitrar honorários advocatícios em grau de recurso, uma vez que é defensor dativo.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir o vício e, com efeitos infringentes, arbitrar honorários advocatícios para essa fase processual.

CONTRAMINUTA
(ID 145008180 - Pág. 1): se manifestou, porém, por não ter interesse, nada requereu.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000093-17.2019.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
, de acórdão que negou provimento ao Apelo
n.o
1000093-17.2019.8.11.0092
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso porque deixou de arbitrar honorários advocatícios em grau de recurso, uma vez que é defensor dativo.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir o vício e, com efeitos infringentes, arbitrar honorários advocatícios para essa fase processual.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque o intuito dos aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O que se nota é que, de fato, o acórdão embargado não se manifestou acerca do pedido formulado no apelo para que fossem arbitrados honorários em favor da representante do apelante, por ser defensor dativo.

Desta feita, reconhece-se a existência de vício na decisão embargada, que enseja o seu suprimento.

No entanto, em que pese o defensor dativo fazer jus à justa remuneração, não existe razão para o arbitramento de novos honorários nesta instância recursal, porquanto o juízo a quo já fixou a verba advocatícia ao causídico por ocasião da sentença, no importe de 05 URH, os quais devem abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive perante as instâncias superiores, se for o caso, nos termos estipulados pelo art. 305, I, e art. 1.12.6, inc. I, da CNGC e art. 6o, I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ.

Vejamos:

“1.12.6 – Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso

”

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA – DEFENSOR DATIVO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PROVIMENTO N. 9/2007-CGJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS QUE NÃO APONTAM VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. O pleito do defensor dativo quanto ao arbitramento de honorários, em sede de segundo grau, não merece acolhimento, uma vez que deve ser estipulada pelo juiz da causa, nos moldes do artigo 303, § 3o da CNGC e do artigo 4o, § 6o, inciso I, do Provimento no 09/2007-CGJ. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza a ser superada. (TJ-MT - ED: 00369950520188110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2018)

Desse modo, o valor fixado a título de remuneração do defensor dativo na sentença de primeiro grau já engloba toda a atuação do advogado perante o juiz da causa e, inclusive, prevê eventual intervenção em 2a instância.

Assim,
dá-se provimento aos embargos de declaração, para reconhecer a existência do vício de omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários em grau de recurso e supri-lo, porém, sem efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022